Tribunal: STF
Processo: HC 249663
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DELITO DO CAPUT E § 2º DO ART. 20 DA LEI N. 7.716/1989. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.12.2024, por Edlênio Xavier Barreto e outros, advogados, em benefício de Anderson Branco da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.10.2024, indeferido o pedido de tutela provisória no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.585 para a “suspensão da Ação Penal nº 5001206-51.2023.4.03.6106, em curso perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto/SP até o julgamento do referido recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça”.



        O caso



    2. O paciente foi denunciado “como incurso nas sanções do artigo 20, caput e § 2º, da Lei nº 7.716/1989 c/c artigo 70 do Código Penal”.



    3. A denúncia foi recebida em 26.7.2023 pelo juízo da Primeira Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, dando origem à Ação Penal n. 5001206-51.2023.4.03.6106. Essa decisão foi ratificada na origem com base nos seguintes fundamentos:



    “De início, constato não haver causas para rejeição da denúncia, a qual atendeu aos requisitos legais, expondo a contento os fatos e suas circunstâncias, a conduta do réu, bem como a classificação do crime, possibilitando o exercício da ampla defesa. A peça ministerial descreve com suficiência a conduta que caracteriza, em tese, o crime nela capitulado e está lastreada em documentos encartados nos autos do inquérito, dos quais são colhidos a prova da materialidade delitiva e os elementos indiciários suficientes à determinação da autoria do delito, descrevendo que o acusado Anderson Branco da Silva, no dia 20/07/2021, por meio de postagem realizada em sua conta pessoal em rede social ‘Instagram’, praticou, induziu e incitou o preconceito de raça, cor e de orientação social, razão pela qual não há que se falar em inépcia da denúncia e, tampouco, na existência manifesta de causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade previstas no artigo 397 do CPP a ensejar o reconhecimento da absolvição sumária do acusado neste momento processual. 



    No mais, ao receber a denúncia pela decisão do Id 295448165, o Juízo desta 1ª Vara Federal de São José do Rio Preto reconheceu expressamente sua regularidade formal, ante o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, as alegações do réu não conferem suporte necessário para obstar o prosseguimento do feito. 



    A alegação de atipicidade de conduta, pois a conduta do acusado estaria dentro do livre exercício da função parlamentar realizada na circunscrição do Município de São José do Rio Preto e, portanto, garantida pela imunidade parlamentar material, prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, não prospera. 



    Como bem demonstrado nas provas constantes na fase policial, Id 279679044, a publicação realizada na conta pessoal da rede social (Instagram) do acusado não está ligada ao exercício de seu cargo como vereador ou a assunto desta cidade, mesmo alegando o acusado que utiliza suas redes sociais para divulgar seu trabalho público, como bem salientou a acusação (Id 303688200), e, uma vez postado na conta pessoal da rede social (Instagram) que tem disponibilidade para alcance mundial, sem dúvida, ultrapassou a circunscrição deste Município. Quanto ao fato do acusado ter sido absolvido no processo disciplinar aberto na Câmara Municipal a partir do mesmo fato, fundamentado no reconhecimento da imunidade material dos vereadores, já se posicionou o STF acerca da independência entre as instâncias, no HC nº 148.391-AgR, Primeira Turma, Min. Luiz Fux: ‘As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Precedentes: MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26.951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux. Dje de 18/11/2015 e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014.’ Assim, não há que se falar em absolvição sumária do acusado por atipicidade de conduta ou rejeição da denúncia por falta de justa causa para a ação penal”.



    4. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5005437-72.2024.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, postulando o trancamento da Ação Penal n. 5001206-51.2023.4.03.6106. 



    Ao julgar a referida impetração da defesa, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região denegou a ordem em 12.8.2024:



    “HABEAS CORPUS. ARTIGO 20, CAPUT E §2º, DA LEI Nº 7.716/1989. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANÁLISE DO EVENTUAL CABIMENTO PELA CÂMARA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. Consta que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 20, caput e § 2º, da Lei nº 7.716/1989 c/c artigo 70 do Código Penal. 



    2. O trancamento da ação penal através do habeas corpus é medida excepcional, que apenas se justifica quando verificadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade, circunstâncias não evidenciadas nestes autos. 



    3. Observa-se que a exordial descreve a conduta tida como criminosa, em consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal, narrando fatos objetivos e concretos, de modo a permitir o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. Insta salientar, ainda, que nessa fase processual prepondera o princípio do in dubio pro societate, cabendo a rejeição da denúncia apenas nas hipóteses de inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    5. O conjunto probatório angariado indica, até o momento, que a conduta do paciente se adequa ao crime do artigo 20, caput e §2º, da Lei nº 7.716/1989, sendo descabido o pleito de trancamento da ação penal, porque há indícios de autoria e materialidade delitiva. 



    6. Não bastasse, as alegações ora fomentadas não foram constatadas de plano, através da prova pré-constituída, ressaltando-se que o exame aprofundado de provas é inviável em sede de habeas corpus. 



    (...) Ordem de habeas corpus denegada”.



    5. Contra esse julgado, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.585, distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, no qual se reiterou a pretensão de trancamento da ação penal. 



    O Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.585 ainda não foi julgado, como se pode constatar do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, mas a defesa protocolizou, nos autos desse recurso, o pedido de tutela provisória objetivando “a suspensão da Ação Penal nº 5001206-51.2023.4.03.6106, em curso perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto/SP, até o julgamento final do presente recurso em habeas corpus, comunicando-se, com urgência a d. Autoridade Coatora. Alternativamente, com fundamento no art. 202 c.c. 246 do RISTJ e na Súmula 568/STJ, roga-se para que, monocraticamente, seja provido o recurso a fim de determinar o trancamento da Ação Penal nº 5001206-51.2023.4.03.6106”. Ao analisar o pedido de tutela provisória, o Ministro Joel Ilan Paciornik o indeferiu, em 30.10.2024, por meio da decisão objeto da presente impetração:



    “(...) Conforme o entendimento do STJ ‘[a] admissão da tutela provisória de urgência, para conferir efeito suspensivo a recurso que não o tem, depende da presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade de êxito da insurgência e a demonstração do risco de lesão grave ou difícil reparação. Precedentes’ (AgRg no HC n. 661.213/AM, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 2/6/2021). 



    A Corte Regional desacolheu a pretensão de trancamento da ação penal (...).



    No caso dos autos, não é possível verificar, de plano, a presença dos requisitos a fim de justificar o deferimento da tutela de urgência. 



    Inexiste inequívoca demonstração da plausibilidade do direito vindicado. Em juízo de cognição sumária constata-se que o Tribunal Regional Federal decidiu em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o trancamento de ação penal só é cabível quando demonstrada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses que não teriam sido comprovadas, e afirmou a prematuridade da discussão aprofundada dos contornos jurídicos do caso na via mandamental, incumbência do juízo competente, no decorrer da instrução. 



    Por outro lado, o mero desenvolvimento da ação penal com a designação de audiência não é capaz, por si só, de evidenciar o alegado risco de perda de objeto do recurso em habeas corpus. Em outros termos, é hipotética e eventual a indicação de que sobreviria sentença nos autos de origem ao fim da audiência de instrução. 



    Dessarte, inexistindo inequívoca demonstração da plausibilidade das alegações e do perigo da demora da prestação jurisdicional pleiteada, não há falar em deferimento do pedido, mostrando-se imprescindível uma avaliação mais aprofundada dos argumentos suscitados, o que ocorrerá oportunamente, por ocasião do julgamento do recurso ordinário em habeas corpus, após a manifestação do MPF. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido”.



    6. Os impetrantes contestam essa decisão judicial, reiteram a pretensão de trancamento da ação penal na origem e afirmam que a denúncia seria inepta por ausência de justa causa.



    Sustentam que a tutela provisória no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.585 para a suspensão da ação penal na origem deveria ter sido deferida no Superior Tribunal de Justiça, pois seria possível constatar, de plano, a inépcia da denúncia, sem a necessidade de dilação probatória, o que evidenciaria a plausibilidade jurídica do pedido; e o risco de demora no julgamento do referido recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que a audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 27.1.2025.



    Ressaltam que a ausência de justa causa para o reconhecimento da inépcia da denúncia estaria evidente, pois “(i) a imagem já circulava pela internet; (ii) o paciente não é o autor da imagem; (iii) a legenda postada em conjunto com a imagem: ‘#MeuPartidoFamilia’, ‘#DireitosHumanosParaTodos’ e ‘#respeitoatodos’ afastam o dolo do paciente; e (iv) a imputação de crime baseia-se em interpretação do órgão ministerial, que pretende uma punição ao paciente (vereador) e não ao ato praticado por ele”.



    Afirmam inexistir “qualquer narrativa fática que especifique conduta comissiva ou omissiva a ser enquadrada no tipo penal indicado, tampouco qualquer indicação do dolo específico na conduta do paciente – isto é, a vontade livre e consciente de praticar, induzir ou incitar o preconceito ou discriminação racial –, o que é imprescindível para a aplicação justa e equânime do tipo penal previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989, eis que publicar a imagem, por si só, não configura o delito. Isso porque, considerando o conteúdo da legenda que acompanhou a postagem – as hashtags ‘#DireitosHumanosParaTodos’ e ‘#respeitoatodos’ –, não é lógico se concluir que o paciente efetivamente praticou, pelo menos, um dos núcleos do tipo penal descrito no art. 20, caput e §2º, da Lei nº 7.716/1989, eis que nela é reforçado a necessidade de se defender os Direitos Humanos e o respeito a todos”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) roga-se para que seja deferido o pedido liminar, a fim de que se suspenda o andamento da Ação Penal nº 5001206- 51.2023.4.03.6106, em curso perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto/SP, até o julgamento final do presente writ, comunicando, com urgência, o Exmo. Magistrado oficiante.



    (...) No mérito, confiante na tradição legalista deste Pretório Excelso, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que ex officio, para, confirmando-se a liminar, determinar o trancamento da Ação Penal nº 5001206-51.2023.4.03.6106, eis que a denúncia é manifestamente inepta e está evidentemente ausente a justa causa necessária para autorizar o prosseguimento do feito, nos termos do art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal”.



    7. Anoto que o “órgão ministerial de primeiro grau se manifestou contrariamente ao cabimento do acordo de não persecução penal no bojo da ação penal nº 5001206-51.2023.4.03.6106”, entendimento confirmado pela Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 172.565. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “Consta dos presentes autos que o ora acusado ANDERSON BRANCO DA SILVA, em postagem realizada em sua rede social Instagram (andersonbrancosilva) em 20 de julho de 2021 praticou, induziu e incitou o preconceito de raça, cor e de orientação sexual, conforme exposto na figura abaixo (fls. 120 ID 279679044). 



    Embora a imagem fale por si só, pelos dizeres textuais que nela constam (‘NA MINHA FAMÍLIA NÃO’, estando o NÃO em vermelho), bem como não textuais (as imagens do que seria uma família composta por indivíduos do sexo masculino e feminino e respectivos filhos; uma mão em tons de pele claro, visivelmente mais vigorosa que a mão que ela segura, uma mão com cor de pele preta, de unhas compridas e afiadas e antebraço coberto com as cores do arco-íris), para os fins destes autos é importante ressaltar algumas características nela contidas e que evidenciam a prática dos crimes ora imputados. 



    Com efeito, analisando-se objetivamente a imagem é possível depreender que a figura em vermelho simboliza um homem segurando com a sua mão direita a mão de uma criança, e com sua mão esquerda a mão de uma mulher, e esta segurando com a sua mão esquerda a mão de uma criança. Esta imagem, que pelos próprios dizeres e contexto sugere ser de uma família heterossexual, estaria sob ameaça, já que abaixo de uma mão de cor negra, com unhas afiadas e com o antebraço coberto com as cores do arco-íris (comumente usadas como símbolo pela comunidade LGBTQIA+). Esta mão em tom de pele preto é segurada, detida, por uma mão em tom de pele claro, de aparência muito mais vigorosa que a mão em tom de pele preto. Os elementos textuais da imagem complementam o seu sentido preconceituoso, racista e de incitação à discriminação, ao preconceito de cor e de orientação sexual diversa da heterossexual, ao sugerir um contexto de ameaça com os dizeres: ‘NA MINHA FAMÍLIA NÃO’. 



    O caráter duplamente preconceituoso e discriminatório da imagem, tanto no que diz respeito às questões de cor de pele, quanto às de orientação sexual, pode ser percebido pela simbologia dos diversos elementos nela contidos, bem como posição, cores, dizeres e forma como tais elementos se apresentam, e, por isso mesmo, evidenciam que não foi uma imagem construída ingenuamente e de forma despropositada, mas, ao contrário, criada com cuidado e com o claro objetivo de praticar, induzir e incitar a discriminação e o preconceito de cor e contra os de orientação sexual diversa da heterossexual. 



    (...) Em resumo, ao colocar na imagem a ameaça à família advindo de uma mão de cor preta, a qual é detida, contida, por uma mão em tom de pele claro, entendemos evidente o juízo negativo, preconceituoso e discriminatório às pessoas de cor de pele preta, bem como porque esta mão indicada como ameaçadora estaria ornada com as cores utilizadas na bandeira que representa um símbolo de luta e resistência para a população LGBTQIA+, a imagem postada pelo ora denunciado também representa uma atitude preconceituosa e discriminatória contra tal população, na medida em que a concebe como uma ameaça à família. 



    Embora não seja necessária para a caracterização dos crimes objeto da presente denúncia, mas demonstra a repercussão para muito além da circunscrição do Município, é importante ressaltar que a postagem acima referida causou grande repercussão social em âmbito local e também nacional, e gerou diversos pedidos de providências por indivíduos que se sentiram ofendidos e também por representantes de entidades de classe (fls. 33/34, 108/110, 122/127, 145/146, 151/159, 163/170, 181/189 ID 279679044; fls. 02/12 ID 279679702; fls. 83/94, 105/107, 127/137 ID 279679702); motivou publicações e discussões na imprensa (fls. 130/141 e 176/178 ID 279679044), notas de repúdio (fls. 79/82 ID 279679702), além de um abaixo assinado contendo mais de 4000 assinaturas de pessoas de diversos estados da federação em repúdio a tal postagem (fls. 36/107 ID 279679044 e fls. 13/78 ID 279679702). 



    Por outro lado, estando evidente nos autos que o autor de tal publicação é imputável, ocupava à época cargo de vereador, e, mais importante, a função de presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, sabia, ou no mínimo deveria saber, o caráter preconceituoso e as consequências nefastas que tal publicação poderia gerar, e mesmo após todas as repercussões negativas e diversas manifestações evidenciado o caráter preconceituoso e discriminatório, não só assumiu a autoria da publicação como, a pretexto de descaracterizá-la como criminosa, acabou por reforçar sua visão preconceituosa e corroborar o dolo. 



    A análise dos autos e das explicações apresentadas pelo denunciado conduzem à conclusão de que a imagem por ele publicada, tal como ele pensa, representa uma crença de ser necessária a defesa da família e das crianças contra o mal, sendo que a necessidade de tal defesa, bem como o mal correlato que a justificaria, estão relacionados às pessoas de pele preta e as que compõem a população com orientação sexual LGBTQIA+, enquanto que as pessoas de pele clara são as que realizam a defesa e proteção contra tal mal, tudo a evidenciar um forte conteúdo preconceituoso, discriminatório que tende a valorizar as pessoas de pele clara e heterossexuais e depreciar as pessoas de pele preta e com orientação sexual diversa da heterossexual. 



    Nas diversas vezes em que se manifestou a respeito do fato, inclusive naquilo que chamou de ‘retratação’, conforme acima explicitado, o ora denunciado longe de demonstrar a ausência de dolo ou de preconceito, acabou por reforçá-lo, na medida em que sempre que se referiu à figura disse que a intenção de sua publicação foi a de ‘defender’, ‘proteger’, as crianças e/ou a família. Ocorre que só se pode falar em defesa ou proteção contra alguma ameaça, contra algo capaz de gerar dano, perigo e, no caso, ao utilizar a imagem acima exposta, o denunciado deixou claro que a ameaça a que se referiu está retratada por mão e antebraço negros e com as cores do arco-íris notoriamente utilizadas como símbolo que identifica a comunidade LGBTQIA+. 



    Por fim, a reprovabilidade da conduta do denunciado se revela de gravidade acima da média, tanto pelo fato de ter tido grande repercussão e para muito além dos limites do Município, quanto porque na época dos fatos exercia o cargo de vereador e a função de presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Câmara Municipal, tendo a sua mensagem alcance e repercussão sociais muito maiores que o discurso de um cidadão desconhecido, e, portanto, também a exigir reprimenda penal mais severa. 



    Assim, restou devidamente comprovado nos presentes autos que o acusado ANDERSON BRANCO DA SILVA em postagem realizada em sua rede social Instagram (andersonbrancosilva) em 20 de julho de 2021, em concurso formal, praticou, induziu e incitou, de forma dolosa, a discriminação e o preconceito de cor contra a população negra, bem como também de orientação sexual contra a comunidade LGBTQIA+”.



    11. A denúncia foi recebida e, ao ratificar essa decisão, o juízo de origem destacou “não haver causas para rejeição da denúncia, a qual atendeu aos requisitos legais, expondo a contento os fatos e suas circunstâncias, a conduta do réu, bem como a classificação do crime, possibilitando o exercício da ampla defesa. A peça ministerial descreve com suficiência a conduta que caracteriza, em tese, o crime nela capitulado e está lastreada em documentos encartados nos autos do inquérito, dos quais são colhidos a prova da materialidade delitiva e os elementos indiciários suficientes à determinação da autoria do delito, descrevendo que o acusado Anderson Branco da Silva, no dia 20/07/2021, por meio de postagem realizada em sua conta pessoal em rede social ‘Instagram’, praticou, induziu e incitou o preconceito de raça, cor e de orientação social, razão pela qual não há que se falar em inépcia da denúncia e, tampouco, na existência manifesta de causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade previstas no artigo 397 do CPP a ensejar o reconhecimento da absolvição sumária do acusado neste momento processual”. 



    12. Ao não acolher o pedido de trancamento da Ação Penal n. 5001206-51.2023.4.03.6106 apresentado pela defesa do paciente, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região denegou a ordem no Habeas Corpus n. 5005437-72.2024.4.03.0000 com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) O trancamento da ação penal através do habeas corpus é medida excepcional, que apenas se justifica quando verificadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade, circunstâncias não evidenciadas nestes autos.



    (...) Verifica-se que a exordial descreve a conduta tida como criminosa, em consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal, narrando fatos objetivos e concretos, de modo a permitir o pleno exercício do direito de defesa. 



    Conforme se depreende dos trechos da denúncia já transcrita – e inclusive do seu recebimento pela autoridade impetrada – há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, estando a peça inaugural baseada em elementos probatórios mínimos. 



    Insta salientar, ainda, que nessa fase processual prepondera o princípio do in dubio pro societate, cabendo a rejeição da denúncia apenas nas hipóteses de inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    (...) Em vista disso, ao contrário do arguido pela defesa, o conjunto probatório angariado indica, até o momento, que a conduta do paciente se adequa ao crime do artigo 20, caput e §2º, da Lei nº 7.716/1989, sendo descabido o pleito de trancamento da ação penal, porque há indícios de autoria e materialidade delitiva. 



    Há de se enfatizar também que os elementos probatórios mínimos que serviram de base para o oferecimento da denúncia serão submetidos ao contraditório e à ampla defesa, no curso da instrução criminal”.



    13. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de tutela provisória no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.585. Ressaltou a ausência de plausibilidade jurídica, pois não teria sido demonstrada, de plano, a alegada inépcia da denúncia, e o risco de perecimento do direito, ao anotar que o “mero desenvolvimento da ação penal com a designação de audiência não é capaz, por si só, de evidenciar o alegado risco de perda de objeto do recurso em habeas corpus”.



    14. Os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Como evidenciado na decisão objeto da presente impetração, as instâncias antecedentes consideraram demonstrados indícios de autoria e prova da materialidade da prática do delito tipificado no caput e § 2º do art. 20 da Lei n. 7.716/1989 imputada ao paciente, afastada a alegação de inépcia da denúncia por ausência de justa causa.



    Anotado, ainda, pelas instâncias antecedentes ser inviável acolher a pretensão da defesa de trancamento da ação penal contra o paciente, pois seria necessário o reexame prévio dos fatos e das provas dos autos.



    15. O que decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.914-AgR, de minha relatoria, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.603-AgR, de minha relatoria, DJe 24.8.2023).



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” 
(HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. I. – Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. II. – Conduta descrita na denúncia que se ajusta, em tese, ao tipo do art. 89 da Lei 8.666/93. 
III. – A alegação de falta de justa causa para a ação penal implica o exame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. IV. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. V. – A alegação de que não há nos autos prova suficiente para a condenação importaria o reexame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. VI. – H.C. Indeferido” (HC n. 84.137, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 3.8.2007).



    16. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA N